Tribunal: TJSP
Processo: 2084366-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Decisão de aplicação da multa antes arbitrada, com a condenação do executado, ainda, ao pagamento de multa por litigância temerária no percentual de 5% sobre o débito – Intimação para pagamento em quinze (15) dias, pena de acréscimo de multa e de honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença condenatória proferida nos autos de ação cominatória visando ao fornecimento de home care – Decisão de aplicação da multa antes arbitrada, com a condenação do executado, ainda, ao pagamento de multa por litigância temerária no percentual de 5% sobre o débito – Intimação para pagamento em quinze (15) dias, pena de acréscimo de multa e de honorários de 10% – Controvérsia sobre o fornecimento dos serviços de fonoaudiologia no mês de novembro de 2.017 – Produção de prova documental e oral pelo executado – Relatórios emitidos de forma eletrônica e sem assinatura – Fonoaudiólogo ouvido em juízo alegando não se lembrar do relatório e do atendimento ao paciente na época dos fatos – Expedição de ofício à empresa prestadora dos serviços para juntada da folha de produtividade assinada pelo profissional junto ao familiar do paciente – Não atendimento – Cumprimento da obrigação não comprovado – Proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa (R$ 6.000,00) em relação à obrigação descumprida (prestação mensal de serviços de fonoaudiologia duas vezes por semana) – Inocorrência de enriquecimento ilícito – Decisão mantida – Recurso não provido.